Tribunal: STF
Processo: RE 114837
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-14
Data de publicação: 1988-06-14

Ementa:
TRABALHISTA. DISSIDIO COLETIVO.
CLÁUSULA  CEDENDO ÁREA DE TERRA AOS TRABALHADORES PARA CULTIVO NÃO
E ADMISSIVEL, EM DISSIDIO COLETIVO, POR VIOLAR O PRINCÍPIO DA
RESERVA LEGAL.
CLÁUSULA GARANTINDO EMPREGO AO EMPREGADO ACIDENTADO VIOLA O ARTIGO
142, PARAGRAFO 1, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DA CORTE.
CLÁUSULA QUE ESTABELECE QUE, EM CASO DE DISPENSA, SEM JUSTA CAUSA,
DO CHEFE DE FAMILIA, CONSIDERAR-SE-AO DISPENSADOS, A MULHER E OS
FILHOS EMPREGADOS,VIOLA OS ARTIGOS 153, PARAGRAFO 2 E 142,
PARAGRAFO 1, DA CARTA MAGNA.
QUANTO A CLÁUSULA ATESTADOS MEDICOS - SALARIOS NÃO SE VISLUMBRA EIVA
DE INCONSTITUCIONALIDADE EM SUA DISPOSIÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO NO TOCANTE A CLÁUSULA DESCONTO A
FAVOR DO SINDICATO. AINDA QUE AFASTADO ESSE REQUISITO, A
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE A TEM COMO CONSTITUCIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.